Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15.
2. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
3. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados (Tema 485 do STF).
4. Nesse contexto, somente é possível a interferência do Poder Judiciário de forma excepcional, em casos de erros grosseiros no gabarito oficial.
5. Na espécie, a resolução da insurgência manifestada pelo Apelante requer a interpretação do conteúdo da resposta atribuída à questão da prova objetiva do concurso, extrapolando, portanto, o limite do controle judiciário.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.